Tribunal: TJSP
Processo: 0020271-13.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença – Execução de honorários sucumbenciais – Acordo extrajudicial celebrado entre as partes, convencionando-se a desistência da ação – Silêncio no acordo sobre a verba honorária advocatícia – Extinção da execução, por falta de título – Descabimento – Honorários que constituem direito autônomo do advogado, não podendo a parte vencedora deles dispor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença – Execução de honorários sucumbenciais – Acordo extrajudicial celebrado entre as partes, convencionando-se a desistência da ação – Silêncio no acordo sobre a verba honorária advocatícia – Extinção da execução, por falta de título – Descabimento – Honorários que constituem direito autônomo do advogado, não podendo a parte vencedora deles dispor livremente – Omissão no acordo que não representou renúncia ao direito autônomo do advogado de receber os honorários sucumbenciais provenientes da demanda promovida, conferindo ao seu oficio profissional um caráter meramente gracioso - Aventada renúncia aos honorários que deveria ser convencionada de forma expressa no acordo extrajudicial firmado entre as partes - Retomada da execução – Reforma da sentença.
2. Recurso provido.